Tribunal: TJMT
Processo: 1002820-65.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002820-65.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (EMBARGADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (EMBARGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OMISSÃO NO JULGAMENTO – NÃO OBSERVAÇÃO DE PONTOS FUNDAMENTAIS – QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – NÃO VISUALIZAÇÃO DA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – ATO DESNECESSÁRIO – DECISÃO QUE ESGOTA A MATÉRIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A omissão não se configura, se o Acórdão consigna que, em sede de Agravo de Instrumento, certas alegações não podem ser visualizadas, em razão de que não se pode adentrar ao mérito da ação.

Não há que se falar em omissão, ante a ausência de menção expressa de dispositivos evocados, se a decisão impugnada esgota a matéria abarcada no recurso originário.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Paulo Emir Lauxen
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 52311968, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ora Embargado, sendo que o pedido foi no sentido da necessidade de se averbar os autos originários na matricula do imóvel nº 24.554.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois não analisou todas as circunstâncias que estariam impostas ao pedido efetuado em grau recursal, bem como ignorou o rol taxativo da Lei nº 6.015/1973.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 55979489, a rechaçar os argumentos tecidos.

É desnecessária remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de que o presente
decisum
não irá destoar do que foi consignado no Acórdão, este que está de acordo com o parecer proferido no ID nº 2651928.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020